Tribunal: TJMT
Processo: 1040100-91.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040100-91.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANDREA MENEZES MARTINS VILALBA - CPF: 000.234.081-03 (RECORRENTE), ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHAS DO SUL II - CNPJ: 36.910.248/0001-37 (RECORRIDO), DANIELA SANTOS MATTEUCCI - CPF: 780.089.051-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECEBIMENTO DE INTIMAÇÃO EM CONDOMÍNIO QUE A PARTE ALEGA NÃO MAIS RESIDIR. OBRIGAÇÃO DO CONTRIBUINTE EM MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO NOS CADASTROS FAZENDÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

“[...] O contribuinte tem o dever de manter o endereço atualizado nos cadastros fazendários, presumindo válida a citação feita pelo correio, com aviso de recepção, quando entregue a correspondência no endereço do executado." (TJ-MG - AI: 10000221840986001 MG, Relator: Magid Nauef Láuar (JD Convocado), Data de Julgamento: 09/11/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/11/2022)” [...]”.

(TJ-MT, N.U 1006305-68.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/01/2023, Publicado no DJE 02/02/2023).

2.

Desídia da parte autora que não deve ser atribuída a terceiro.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
ANDREA MENEZES MARTINS VILALBA
em face de sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões, em síntese, que mudou-se do condomínio recorrido em junho de 2021, conduto, foi recebida uma notificação fazendária em seu nome pelo porteiro em novembro/2021, o que lhe afetou financeiramente por ter perdido o prazo para defesa administrativa.

Requer a reforma da sentença para condenar o condomínio ao pagamento de valor a título de danos materiais (R$ 15.962,36) e morais (R$ 15.000,00).

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1040100-91.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ANDREA MENEZES MARTINS VILALBA

Polo Passivo

CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHAS DO SUL II

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto.

Destaca-se trecho da sentença recorrida:

“Por outro lado, o Estado não é obrigado a saber se autora mudou de endereço ou não, sobretudo porque foi o endereço que a autora comunicou aos órgãos fazendários.

Ademais, é obrigação da requerente comunicar qualquer alteração em caso mudança de endereço ao fisco, o qual não restou evidenciada nenhuma comunicação nesse sentido.

Sobre o tema o CTN:

Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal:

I - quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade;

Seguindo a jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR CARTA – NÃO CONFIGURADA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INEXISTENTE - NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - REQUISITOS DOS ARTIGOS II E V DO CTN NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 – “A citação nos autos da execução fiscal se efetiva mediante a entrega da carta no endereço do executado, nos termos do art. 8º, II, da Lei de Execução Fiscal - O contribuinte tem o dever de manter o endereço atualizado nos cadastros fazendários, presumindo válida a citação feita pelo correio, com aviso de recepção, quando entregue a correspondência no endereço do executado." (TJ-MG - AI: 10000221840986001 MG, Relator: Magid Nauef Láuar (JD Convocado), Data de Julgamento: 09/11/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/11/2022)”2 - O prazo prescricional do crédito não tributário tem início com o encerramento do processo administrativo em que foi apurado o débito, e não do momento em que ocorreu o fato que originou a sanção, nos termos do enunciado da Súmula 467 do STJ.3 - Não demonstrados os requisitos autorizadores da medida liminar, só se suspende a exigibilidade de crédito tributário mediante depósito integral. 4 - Decisão mantida. Recurso desprovido. (N.U 1006305-68.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/01/2023, Publicado no DJE 02/02/2023)

Caberia a reclamante trazer documentos que evidenciasse as alegações deduzidas na ação.

Assim, descumprido o ônus constitutivo do direito do autor frente aos fatos narrados, a improcedência é medida que se impõe.

Sobre o tema, eis a jurisprudência da Turma Recursal do E. Tribunal de Justiça deste Estado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Cabe a reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.2. O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.3. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1022478-67.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

Ante o exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados, em consequência, DECLARAM-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC”.

Pois bem. Em que pese os fundamentos trazidos, razão não assiste à recorrente.

Uma vez que a parte recorrente não informou ao fisco estadual quanto à alegada mudança de endereço, descabe atribuir a sua desídia a terceiro.

Como bem pontuado pelo juízo de origem, o artigo 17, inciso IV, da Lei n. 7.098/98, prevê que o contribuinte deve informar o fisco sobre possível mudança de endereço:

Art. 17 São obrigações do contribuinte:

[...]

IV - comunicar à repartição fiscal as alterações contratuais e estatutárias de interesse do fisco, bem como as mudanças de domicílio fiscal, venda ou transferência de estabelecimento, suspensão e encerramento de atividade, na forma e prazo estabelecidos no regulamento; [...]

Além disso, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, a notificação encaminhada por carta registrada para o endereço fornecido pelo contribuinte e recebido, ainda que por terceiro, é considerada válida.

Nessa linha:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR CARTA – NÃO CONFIGURADA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INEXISTENTE - NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - REQUISITOS DOS ARTIGOS II E V DO CTN NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 – “[...] O contribuinte tem o dever de manter o endereço atualizado nos cadastros fazendários, presumindo válida a citação feita pelo correio, com aviso de recepção, quando entregue a correspondência no endereço do executado." (TJ-MG - AI: 10000221840986001 MG, Relator: Magid Nauef Láuar (JD Convocado), Data de Julgamento: 09/11/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/11/2022)” [...]”. (N.U 1006305-68.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/01/2023, Publicado no DJE 02/02/2023)

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE ARRESTO/PENHORA NAS CONTAS BANCÁRIAS E VEÍCULOS – 01. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA – CONTA BANCÁRIA SEM SALDO – BLOQUEIO DE NUMERÁRIO NÃO REALIZADO – INSISTÊNCIA DE INTERESSE – PEDIDO NÃO CONHECIDO – 02. CONSTRIÇÃO E RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO EFETIVADA – PEDIDO DE LIBERAÇÃO EM RAZÃO E SUPOSTA NULIDADE DE CITAÇÃO POR CARTA – CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA E RECEBIDA NO ENDEREÇO CONSTANTE NA CDA E NOS REGISTROS DO ÓRGÃO COMPETENTE – MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMPROVADO E NÃO INFORMADO AO ÓRGÃO FISCAL – DEVER DA PARTE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO – NULIDADE DA CITAÇÃO NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] É dever do contribuinte, manter o endereço atualizado nos cadastros fazendários. Se a mudança de endereço não informada nos registros do órgão competente e não comprovada nos autos, presume-se válida a citação feita pelo correio, com aviso de recepção, quando entregue no endereço constante na CDA. A citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço do executado, é válida ainda que recebida por terceiros. Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem a sua manutenção”. (N.U 1010359-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

Com essas razões, desnecessárias maiores digressões, cabendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter incólume a sentença.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, suspenso em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024